Tribunal: TJDFT
Processo: 0733685-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL INFERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A matéria relativa à limitação de descontos não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau. Inviável sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância recursal, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Ante inexistência de critérios legais objetivos para aferição da miserabilidade jurídica, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem considerado razoável tomar como parâmetro a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta de até 5 (cinco) salários-mínimos.
3. Considerando as peculiaridades do caso, e tendo em vista que a parte recorrente comprovou remuneração inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sobretudo por não haver qualquer prova em contrário quanto à hipossuficiência alegada.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, provido.